Tribunal: TCU
Processo: 016.271/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1800/2021-TCU-Plenário Considerando que o Ministério da Infraestrutura (MInfra) encaminhou os estudos de viabilidade na versão simplificada relativos à desestatização, por meio de arrendamento portuário, em atendimento ao art. 6o do Decreto 8.033/2013, do Terminal AE14, em área brownfield de 4.881 m2, localizado no Porto de Cabedelo/PB, para armazenagem e expedição de carga geral, especialmente granito, por 10 anos e com estimativa de investimento de R$ 2,27 milhões e de receita bruta de R$ 23,25 milhões; Considerando que o MInfra encaminhou os estudos de viabilidade relativos à desestatização, por meio de arrendamento portuário, do Terminal MUC59, em área greenfield de 25.628 m2, localizado no Porto de Fortaleza/CE, para movimentação e armazenagem de combustíveis, por 15 anos e com estimativa de investimento de R$ 119.92 milhões, de custos e despesas operacionais de R$ 153,04 milhões, de receita bruta de R$ 575,88 milhões e VPL de R$ 16,58 milhões, tendo por objetivo atender ao abastecimento de combustíveis na região metropolitana de Fortaleza/CE; Considerando a avaliação preliminar da unidade instrutora às peças 7 a 9, no sentido de que os estudos realizados e encaminhados a esta Corte possuem os elementos mínimos exigidos pela IN-TCU 81/2018, e passaram por todos os ritos previstos pelo Poder Concedente e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); Considerando que, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, os arrendamentos AE14 e MUC59 estão inseridos em um contexto de baixo risco e materialidade, nos termos do art. 2o, § 1o, da IN-TCU 81/2018, quando comparado ao Terminal SUA07, também objeto destes autos, em área brownfield de 75.542 m2, situado no Porto de Suape/PE, para movimentação e armazenagem de granéis vegetais, granéis minerais e carga geral, por 25 anos e com estimativa de investimento de R$ 84,85 milhões, de custos e despesas operacionais de R$ 563,80 milhões e de receita bruta de R$ 1,05 bilhão e VPL de 57,77 milhões; Considerando o princípio da significância, bem como da otimização dos trabalhos e dos recursos disponíveis, e buscando dar maior efetividade à atuação do TCU, ante a previsão de realização de 16 arrendamentos portuários ainda no ano de 2021 pelo Ministério da Infraestrutura; Considerando que o controle externo dos futuros atos administrativos desses arrendamentos ainda poderá ocorrer em sede de denúncias ou representações, ou mesmo por iniciativa própria deste Tribunal, caso cheguem ao seu conhecimento indícios de irregularidades sobre os procedimentos licitatórios dos arrendamentos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, 143, inciso V, alínea "a", e 258, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 2o, § 5o, da IN-TCU 81/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: restituir os autos à SeinfraPortoFerrovia para continuidade do acompanhamento do arrendamento portuário do Terminal SUA07; encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução (peças 7 a 9), ao MInfra e à Antaq; e informar ao MInfra e à Antaq que o processo de arrendamento dos Terminais AE14 e MUC59 podem ser ultimados sem a necessidade de prévia manifestação do TCU, sem prejuízo da atuação posterior do Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, se necessário. 1. Processo TC- Processo 016.271/2021-1 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério da Infraestrutura. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.